Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-75.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES PENAIS. CONDENAÇÕES ANTERIORES. PERÍODO DEPURADOR QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO DO VETOR. PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. TEMA 585/STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES. CABIMENTO. Se a descrição da denúncia contém as circunstâncias elementares do tipo, inclusive com tipificação legal, não há que se falar em violação ao princípio da correlação ou da congruência, pois garantido o contraditório e a ampla defesa ao acusado. É inaplicável o princípio da insignificância, quando os bens subtraídos têm valor superior a 50% do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como quando o réu é reincidente específico em crimes patrimoniais. Segundo definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.818/SC (Tema de Repercussão Geral 150), não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o período depurador previsto para a reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. As circunstâncias do crime devem ser valoradas de acordo com os fatores de tempo, lugar e modo de execução, excluindo-se os elementos que compõem o tipo penal. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 1.931.145/SP (Tema Repetitivo 585), a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea. Deve ser mantida a escolha do regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso diante da fundamentação idônea, amparada na reincidência específica do réu, nos antecedentes e na fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.